Tribunal: TJES
Processo: 5003021-31.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003021-31.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: DOUGLAS SENNA SIMONETTI e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO
JURI
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
JADSON CORREIA FERREIRA
contra suposto ato coator do Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, nos autos da Ação Penal nº 0006689-19.2020.8.08.0048.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal deriva de excesso de prazo na aplicação da medida cautelar, razão pela qual requer o relaxamento da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares alternativas.

A liminar foi indeferida.

A autoridade coatora prestou informações.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer, pugnou pelo não conhecimento do recurso.

Este é o resumo dos fatos, que adoto como relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JADSON CORREIA FERREIRA
em face de ator coator do Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES.

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do artigo 29º ambos do Código Penal e artigo 288 do mesmo códex c/c art. 8º da Lei nº. 8.072/90, tudo na forma do art. 69 do Código Penal.

Narra a denúncia:

Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que, no dia 22 de janeiro de 2020, por volta de 06h20min, no interior da residência localizada na Rua das Estrelas, s/n, próximo à Igreja "Deus é Amor", bairro Jardim Tropical, nesta Comarca, os denunciados KACIANO SILVA DAMASCENO, ROBSON GOMES REALLI, RODRIGO SOARES FERREIRA, BRENDO NASCIMENTO CORREA, MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA GARCIA SEPULCRO, JADSON CORREIA FERREIRA, SHEILA SILVA DAMASCENO e WILLYANI LUCIANA CLAUDINA FELICINO, em comunhão de vontades e unidade de designios, de forma livre, consciente, voluntária e com animus necandi, concorreram para a prática do homicídio consumado em face da vítima Wilson Couto do Nascimento, atingida com disparos de arma de fogo que lhe causaram hemorragia cerebral e traumatismo crânio encefálico, sendo essa a causa eficiente de sua morte, conforme demonstrado no laudo de exame cadavérico de fls. 37/38.

Aflora do caderno investigativo que os denunciados integram associação criminosa voltada para o tráfico de drogas na região conhecida como "Área Verde", no bairro Jardim Tropical, facção essa que tinha como um de seus líderes o individuo Romário Constantino Siqueira, vítima de homicídio consumado em 20 de janeiro de 2020, sendo identificado como um dos autores desse crime o nacional Demerson dos Santos Loiola, vulgo Cabeção" indivíduo que pretende retomar o controle do comércio de drogas naquela localidade.

Nesse contexto de disputa pelo domínio da narcotraficância, os denunciados, desconfiados de que a vítima Wilson estivesse colaborando com a gangue inimiga liderada por "Demerson Cabeção", seja repassando informações seja escondendo traficantes rivais em sua residência, dando-lhes abrigo durante ações criminosas, decidiram ceifar sua vida.

Para tanto, na data e horário dos fatos, os denunciados Kaciano, Jadson, v. "Tesouro", Sheila (viúva de Romário Constantino Siqueira), Robson, v. "Grampola", Rodrigo, v. "Kill", Brendo, v. "Brendinho", Marcos Vinicius, v. "Vinicius Gordinho", e Willyani Luciana, v. "Lulu" (essa última ex-companheira da vítima) se reuniram no beco 7, no bairro Jardim Tropical, onde orquestraram a empreitada criminosa para matarem a vítima. Nessa oportunidade, consta que os denunciados Kaciano e Jadson disseram aos demais: "agora vamos lá matar o Wilson, pois ele está demais", e complementaram dizendo "chegou a hora dele, pois ele está acoitando o Cabeção".

Ato contínuo, o grupo desceu pelas ruas do referido beco, rumo à casa da vitima, estando o denunciado Rodrigo, v. "Kill" armado com uma pistola .40 Selenium com seletor de rajada; o denunciado Kaciano, com uma arma de fogo longa, calibre 12 cartucheira e com punheteira e também com um revólver calibre .38 com cabo de borracha e de cor preta; o denunciado Jadson, vulgo "Tesouro", com uma metralhadora de fabricação caseira e com carregador alongado com capacidade para 30 munições; o denunciado Brendo, v. "Brendinho", com uma pistola calibre .40 camuflada com a bandeira do Estados Unidos; o denunciado Marcos Vinicius, com uma pistola calibre .380; e por fim, o denunciado Robson, v. "Grampola", com uma pistola calibre .40 com seletor de rajada.

Ao chegarem à casa as vítima, os denunciados arrombaram o portão de acesso ao quintale após, a porta de entrada do ióvel, onde a denunciada Sheila, seguida dos codenunciados Karciano, Jadson, v. “Tesouro”, Robson, v. “Grampola”, Rodrigo, v. “Kill”, Brendo, v. “Brendinho”, Marcos Vinicius, v. “Vinicius Gordinho” passaram a alvejar a vítima com disparos de arma de fogo, provocando o seu óbito no local. A denunciada Willuani Luciana, v. “Lulu”, então, adentrou a residência e retirou sua filha em comum com a vítima, e todos se evadiram do local.

Consta que, após a execução, os denunciados comemoraram a morte da vítima pelas ruas do bairro, havendo o denunciado Jadson, vulgo "Tesouro" gritado à comunidade local: "menos um, menos um".

Apurou-se que os denunciados integram uma associação criminosa não episódica para o fim especifico de cometimento de delitos relacionados ao domínio do tráfico de drogas na localidade onde atuam, galgando, assim, poder através da disseminação do medo e terror na comunidade, configurando-se a conduta típica prevista no art. 288 do Código Penal.

DAS QUALIFICADORAS

Ficou caracterizada a qualificadora do motivo torpe do crime, eis que decorrente de desavenças relacionadas à narcotraficância, notadamente pelo fato de os denunciados suspeitarem que a vitima estivesse repassando informações e escondendo em sua residência traficantes rivais pertencentes à gangue do nacional Demerson dos Santos Loiola, vulgo "Cabeção", sendo o delito, portanto, moral e socialmente desprezível.

Registra-se também que o crime foi praticado por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi colhida de surpresa no interior de sua casa pela ação criminosa dos denunciados, que estavam em flagrante superioridade numérica, e utilizando-se dessa vantagem, invadiram sua residência através de arrombamento e a alvejaram com 11 (onze) disparos de arma de fogo, eliminando suas chances de esboçar qualquer reação.

Assim agindo, os denunciados KACIANO SILVA DAMASCENO, ROBSON GOMES REALLI,

RODRIGO SOARES FERREIRA, BRENDO NASCIMENTO CORREA, MARCOS VINICIUS DE ALMEIDA GARCIA SEPULCRO, JADSON CORREIA FERREIRA, SHEILA SILVA DAMASCENO e WILLYANI LUCIANA CLAUDINA FELICINO incorreram nas sanções do artigo 121, § 2. incisos I e IV. na forma do artigo 29. ambos do CP e art. 288 do CP c/c art. 8º da Lei nº. 8.072/90, tudo na forma do art. 69 do CP.

Por tal razão, requer o Ministério Público Estadual seja recebida a denúncia, os denunciados sejam citados para resposta, conforme determina o art. 406 do CPP, prosseguindo-se o feito com designação de audiência, interrogando-se os denunciados, conforme art. 411 do CPP, julgando-se ao final procedente o pedido em relação aos denunciados, com a prolação da sentença de PRONÚNCIA, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri desta Comarca, onde espera sejam condenados nas penas cominadas ao crime.

Em abordagem inicial, a defesa requer o relaxamento da prisão preventiva, tendo em vista suposto excesso de prazo da segregação cautelar.

Com a devida vênia aos argumentos defensivos, entendo que não devem prosperar.

Isso porque, em consulta ao andamento da ação penal originária verifiquei que segue seu trâmite regular, considerando as peculiaridades impostas pelo elevado número de pacientes.

Verifico que a prisão preventiva foi decretada em 04/06/2020. Não obstante, esta foi revista pelo magistrado sentenciante em 01/09/2020, 19/04/2021, 28/06/2021, 08/10/2021 e 07/12/2021.

Feitas essas considerações, registro que os prazos para a conclusão a instrução processual não têm características de fatalidade e de improrrogabilidade, sendo necessário raciocinar com o juízo de razoabilidade, a fim de caracterizar o excesso de prazo de tramitação processual.

Portanto, não há que se falar em extrapolação do prazo na segregação cautelar do paciente, sobretudo se analisado tal pleito sob a luz do princípio constitucional da proporcionalidade, ainda mais em se tratando de caso de competência do Tribunal do Júri.

Mais adiante, a defesa sustenta a aplicação de medidas cautelares alternativas como meio adequado à tutela do paciente. Nesse sentido, vejamos trecho da decisão que decretou a prisão preventiva de JADSON:

“[...] Em leitura aos depoimentos tomados pela Autoridade Policial, vejo que as declarações prestadas às fls. 62/65 estão em perfeita harmonia às provas periciais que foram produzidas.

A testemunha descreveu a diversidade dos calibres das armas de fogo utilizadas no crime, fato corroborado pelo Laudo de Local de Crime, segundo o qual foram encontrados no local do crime estojos de calibres .380, .40 e .38.

Indo além, informou que os denunciados, em tese, saíram da cena do crime comemorando a morte de Wilson, principalmente o acusado Jadson, vulgo “Tesouro”, fato que foi também mencionado no Relatório de Investigação acostado às fls. 23/27. Esta informação também foi fornecida por colaboradores e moradores do local, enviada à Delegacia de Crimes Contra a Vida através do Facebook, como indicam os printscreens de fls. 23, onde foi registrado que os vizinhos viram os autores do crime rindo, ostentando armas de fogo e comemorando o êxito no homicídio.

A testemunha, ainda, informa que o denunciado Brendo estava com uma fita isolante branca em sua tornozeleira, no momento dos fatos. Ao ser fornecido relatório pela DIMCME (fls. 91), consta que houve uma perda pontual no sinal da tornozeleira eletrônica do réu Brendo, de modo que não há registro da sua localização no momento dos fatos.

Outrossim, o arrombamento da porta da residência da vítima é mais um ponto em comum entre o minucioso depoimento de fls. 62/65 e o Laudo de Local de Crime. Feitas estas considerações, a harmonia observada entre a prova testemunhal e as provas periciais demonstra a credibilidade da versão fornecida por esta testemunha.

O modus operandi do crime é fator relevante a demonstrar a periculosidade dos denunciados, pois os réus, em evidente superioridade numérica, teriam surpreendido a vítima em sua residência, sendo Wilson Couto alvejado por treze disparos de arma de fogo.

Sobre a quantidade de disparos efetuados, este é o recentíssimo entendimento realçado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“[...] As circunstâncias do cometimento do delito, em especial a quantidade de disparos efetivados contra a vítima, que demonstram a intenção de afastar qualquer chance de sobrevivência, denotam a periculosidade do paciente, bem como o desprezo pela vida humana, justificando a segregação cautelar [...]” - STJ - RHC: 123138 PE 2020/0016450-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Publicação: DJ 24/04/2020

Impõe-se destacar, ainda, que os réus buscaram frustrar as investigações, pois foram constatadas evidentes contradições entre os depoimentos prestados pelos denunciados na Delegacia.

Chama a atenção que a acusada Willyane Felicino (ex-companheira da vítima), buscando se eximir de qualquer responsabilização criminal, diz que não participou do crime e que não tem conhecimento de quem são os autores do delito. Todavia, a ré Sheila Silva, apesar de fornecer versão diversa, alegando inocência, foi taxativa em afirmar que poucos minutos antes dos fatos, chamou a ré Willyane para ir junto com os autores do crime para a casa da vítima, a fim de buscar seu filho.

Além disso, o réu Kaciano Damasceno, ao ser inquirido pela Autoridade Policial, forneceu álibi falso, a fim de se escusar da responsabilização criminal. Na ocasião, informou que estaria na região de Jacaraípe, dormindo na casa de sua sogra. Na completa contramão do que alegou, o Relatório de Análise Quebra de Sigilo Telefônico (fls. 21/27) comprova que o acusado estava no bairro Jardim Tropical, onde ocorreu o crime, no momento dos fatos.

Foi elaborado, ainda, minucioso relatório de análise às informações extraídas dos celulares apreendidos em poder dos réus (após devida autorização judicial). Com esta diligência, foram constatadas conversas travadas entre o réu Kaciano e terceiro indivíduo, tratando sobre fornecimento de arma de fogo, bem como diálogos travados entre as rés Sheila e Williany com terceiros, relativos à venda de entorpecentes, corroborando as reiteradas notícias de que são indivíduos assíduos na narcotraficância e na reiteração criminosa.

Os réus Marcos Vinicius, Brendo Nascimento e Rodrigo Soares estão em local incerto e não sabido, não sendo localizados pela Polícia Judiciária para serem cumpridos os mandados de prisão temporária que foram expedidos em seu desfavor, o que demonstra o interesse em se furtar à aplicação da lei penal, sobretudo o réu Brendo, que está evadido do sistema prisional.

Diante do cenário apresentado, entendo que pode ser vislumbrado nos autos o evidente perigo gerado pelo estado de liberdade dos réus, o que também serve a revestir suas segregações de legalidade.

Em atendimento à determinação expressa estampada na nova redação do §6º do art. 282, do CPP, entendo que a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão é insuficiente neste caso, sobretudo em razão dos indícios robustos que apontam a periculosidade dos denunciados e seu envolvimento no tráfico de drogas, fator incompatível com as medidas arroladas na lei.

Pelos fundamentos ora expostos, bem como com base nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código Penal Brasileiro, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de:

(...)

VI)
JADSON CORREIA FERREIRA
, vulgo “TESOURO”, filho de Jadir Antônio Ferreira e Noemia Correia Ferreira, nascido em 26/05/1992; [...]” (Grifo nosso)

Ante o exposto, observo que o douto Magistrado evidenciou os fundamentos idôneos utilizados para alicerçar a decretação da prisão preventiva, demonstrando a periculosidade do paciente, bem como os prejuízos não apenas à investigação, mas também à harmonia social.

Nesse sentido, estão presentes os requisitos dispostos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Isto posto, entendo temerária a flexibilização da prisão preventiva, tornando desnecessárias maiores divagações acerca da aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, denego a ordem.

É como voto.

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. EXCESSO DE PRAZO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
1.
Não há que se falar em extrapolação do prazo na segregação cautelar do paciente, sobretudo se analisado tal pleito sob a luz do princípio constitucional da proporcionalidade. 2. Medidas cautelares diversas da prisão podem ser aplicadas somente quando a liberdade do paciente não significar potencial risco à ordem pública e ao curso do processo. 3. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.